Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-56.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001881-56.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERCILDO DELMONDES DA SILVA - CPF: 691.557.121-34 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001881-56.2021.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente: GERCILDO DELMONDES DA SILVA

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da contratação e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos por meio de juntada de contrato e faturas de consumo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, proponho
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ademais,
RECONHEÇO a litigância de má-fé
, e, por conseguinte,
CONDENO
a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 9,9% sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Por fim, diante da má-fé empregada e,

visto que a parte não comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira,

indefiro

os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1o, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação dos serviços, considerando que os documentos apresentados em contestação não comprovam a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito, e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que a parte promovente alega que possuía conta bancária junto a promovida na modalidade contra-corrente, utilizando cartão apenas de débito, não havendo contratação de serviços na modalidade crédito que pudesse ensejar a cobrança, de maneira que segue:

“O autor possuia junto ao banco bradesco uma conta corrente, cuja mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a mesma era correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e possuia apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de cartão na modalidade de crédito.”

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta Completa para Emissão de Cartão de Crédito Consignados INSS e Poder Público”, devidamente assinado e acompanhado de documentos pessoais da promovente, todos juntados em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

A parte promovente se limita a alegar no recurso que o contrato juntado necessita de perícia, todavia, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –
PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE
–DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.
1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2-
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
16/04/2021
).

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022